Tribunal: TJDFT
Processo: 0706865-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
DECISÃO Diante do efeito suspensivo deferido no Agravo de Instrumento n. 0709811-73.2020.8.07.0000 (id 15911771, pág. 7), suspendo o trâmite do presente precatório até decisão definitiva a ser proferida no referido Agravo. Aguarde-se comunicação definitiva do Juízo de Origem. Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de junho de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto